Tribunal: TJSP
Processo: 2231319-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Pretendida a revogação preventiva do paciente. Impossibilidade. Relatório de investigação policial que demonstra que o paciente possui um envolvimento mais profundo e não ocasional com o tráfico de drogas. Prisão preventiva que se mostra necessária para o resguardo, ao menos, da ordem pública. Ausência de constrangimento ilegal. Decisão bem

Ementa:
Habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Pretendida a revogação preventiva do paciente. Impossibilidade. Relatório de investigação policial que demonstra que o paciente possui um envolvimento mais profundo e não ocasional com o tráfico de drogas. Prisão preventiva que se mostra necessária para o resguardo, ao menos, da ordem pública. Ausência de constrangimento ilegal. Decisão bem fundamentada. Ordem denegada.